Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-05.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa. Recurso defensivo.

Preliminares. Ofensa ao princípio da identidade física do juiz – Inocorrência – O MM Juiz de Direito presidente da audiência foi promovido. Princípio não tem caráter absoluto, mas relativo, exigindo demonstração de prejuízo.
Indeferimento de oitiva de testemunhas. Uma delas (Antonio) arroladas a destempo e a

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa. Recurso defensivo.

Preliminares. Ofensa ao princípio da identidade física do juiz – Inocorrência – O MM Juiz de Direito presidente da audiência foi promovido. Princípio não tem caráter absoluto, mas relativo, exigindo demonstração de prejuízo.
Indeferimento de oitiva de testemunhas. Uma delas (Antonio) arroladas a destempo e a outra (Francisco) reputada desnecessária ao deslinde do feito, sem que isso importe em cerceamento de defesa, tal como se observa na hipótese dos autos.
Preliminares rejeitadas.

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Réu conduzia a charrete em faixa regulamentar para o tráfego de veículos. Não observância do artigo 52 do Código de Trânsito Nacional. Resultado previsível. Falta de cuidado objetivo. Culpa concorrente inadmitida no Direito Penal. Imprudência caracterizada. Condenação mantida.

Dosimetria. Básicas fixadas corretamente acima do mínimo legal. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade mantidos.

RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO